Tribunal: TJSP
Processo: 1012005-41.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora objetivando indenização em decorrência de infiltrações encontradas em seu imóvel, tendo em vista a desídia do condomínio em realizar as manutenções preventivas necessárias. Possibilidade. Prova pericial – Laudo elaborado pelo perito judicial que bem detalhou o ocorrido e concluiu que o

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora objetivando indenização em decorrência de infiltrações encontradas em seu imóvel, tendo em vista a desídia do condomínio em realizar as manutenções preventivas necessárias. Possibilidade. Prova pericial – Laudo elaborado pelo perito judicial que bem detalhou o ocorrido e concluiu que o superaquecimento do refrigerador cedido pela ré em comodato à autora foi a causa do incêndio ocorrido nas dependências da cantina escolar. Com efeito, o trabalho desenvolvido pelo perito judicial. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do condomínio requerido não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012005-41.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
CONJUNTO
RESIDENCIAL
MARAJOARA,
é
apelada
CELMA
REGINA
HELLEBUST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-41.2017.8.26.0002 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1012005-41.2017.8.26.0002.
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro.
02a Vara Cível.
Processo no 1012005-41.2017.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Apelante ( s ): Condomínio Residencial Marajoara.
Apelado ( s ): Celma Regina Hellebust.
VOTO No 47.300/2020.
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
DESPESAS
CONDOMINIAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora objetivando indenização
em decorrência de infiltrações encontradas em seu imóvel, tendo
em vista a desídia do condomínio em realizar as manutenções
preventivas necessárias. Possibilidade. Prova pericial – Laudo
elaborado pelo perito judicial que bem detalhou o ocorrido e
concluiu que o superaquecimento do refrigerador cedido pela ré
em comodato à autora foi a causa do incêndio ocorrido nas
dependências da cantina escolar. Com efeito, o trabalho
desenvolvido pelo perito judicial. Procedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação do condomínio requerido não provido,
majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização
cumulada com obrigação de fazer proposta por CELMA REGINA
HELLEBUST
contra
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
MARAJOARA, alegando a autora ser proprietária do apartamento
no 154 do condomínio réu e que o imóvel sofreu danos em razão de
infiltrações provenientes do terraço do prédio. Aduz que os danos
foram causados pela falta de manutenção das áreas comuns do
prédio (terraço) e que seu locatário rescindiu o contrato de locação,
pois, o imóvel está inabitável e impróprio para moradia,
impossibilitado de ser alugado. Postula com a presente a condenação
do requerido a reformar as áreas comuns do prédio; indenização
por dano emergente e ainda indenização por lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-41.2017.8.26.0002 -Voto no
3
A respeitável sentença de folhas 534
usque 540, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para
condenar o requerido a pagar à parte autora indenização por danos
materiais no valor de R$ 9.271,25 (nove mil duzentos e setenta e um
reais e vinte e cinco centavos), corrigida pela Tabela Prática do TJSP
e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês desde dezembro
de 2018. Condenou ainda o demandado a pagar à parte autora
indenização equivalente a um aluguel mensal no valor de R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais), vencido entre 05/10/2016 e 30/10/2017,
corrigida pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de juros de mora
de 1% ao mês de cada vencimento, e mais, condenou o requerido a
pagar à autora indenização equivalente aos descontos mensais de R$
200,00 (duzentos reais) concedidos entre novembro de 2017 e
dezembro de 2018, corrigida pela Tabela Prática do TJSP e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês do vencimento de cada
aluguel. Em último, condenou o condomínio réu a, no prazo de 30
dias, efetuar os reparos indicados pelo perito a fim de cessar as
infiltrações no apartamento no 154 (item b; fl. 457), sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) (a multa cominatória será corrigida pela Tabela
Prática do TJSP e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês
da data em que atingir seu limite ou em que foi cumprida a
obrigação). Por fim, dada a sucumbência recíproca: a) a parte autora
arcará com 1/2 das despesas processuais e a parte ré, com 1/2; b) a
parte autora pagará aos patronos da parte ré honorários advocatícios
de 10% de R$ 30.000,00 (proveito econômico aproximado dos
pedidos julgados improcedentes), com correção da distribuição do
processo e juros de mora da 1% ao mês do trânsito em julgado (art.
85, § 16, do CPC); c) a parte ré pagará aos patronos da parte autora
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação de pagar
quantia certa.
Inconformado,
recorre
o
condomínio requerido pretendendo a reforma do julgado (folhas
545/555), alegando, em suma, cerceamento de defesa eis que as
provas foram produzidas unilateralmente e que o perito que elaborou
o laudo pericial é parente da requerente. Afirma que o laudo não pode
ser considerado, posto que a perícia foi realizada indiretamente. Aduz
que o laudo apresentado possui vícios e deve ser considerado nulo.
Sustenta que a autora não conseguiu comprovar os fatos alegados e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-41.2017.8.26.0002 -Voto no
4
por fim, se insurge quanto `as indenizações concedidas e ainda ao
valor fixado para os honorários advocatícios. Postula, por fim, a
reforma do julgado.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 556/557) e respondido (folhas 638/644), subiram
os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Em que pesem as alegações do ora
recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
No caso, o condomínio requerido foi
condenado a pagar a autora o valor apurado em perícia, dentre
outros, referentes aos prejuízos causados pelas infiltrações no
imóvel desta última, ocasionadas pela ausência de manutenções
periódicas e satisfativas que deveriam ter sido realizadas pelo
condomínio, ora apelante.
E, quanto a tais indenizações se
insurge o ora recorrente.
Pois bem.
De plano, cumpre afastar a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-41.2017.8.26.0002 -Voto no
5
de cerceamento de defesa, tendo em vista a produção de provas
unilaterais, as quais, segundo alegado pelo requerido, levaram a
procedência da presente demanda.
E sem razão em tal argumento o
demandado.
E
isto
porque
a
perícia
foi
corretamente realizada, sendo certo que o condomínio teve
oportunidades durante a instrução processual, de colacionar aos
autos as provas que entendia devidas, ou ainda poderia ter indicado
outra perícia a confrontar aquela efetivada indiretamente, o que não
fez.
E assim, a perícia realizada constatou
que os problemas de umidade ocorridos em tetos e paredes do
apartamento no. 154, unidade pertencente à autora, estão
relacionados com infiltrações de águas pluviais através da cobertura
do Edifício Amazonas e, também, pela fachada (folha 457).
Afirmou ainda que houve desídia na
manutenção da cobertura do prédio, eis que a manutenção do era
realizada de forma corretiva, e não preventiva.
Assim, concluiu-se que as infiltrações
no apartamento da autora provêm da cobertura do prédio, haja vista
a falta de manutenção periódica de responsabilidade do condomínio,
ora recorrente.
E, para os serviços necessários, o
perito estimou o valor de R$ 9.271,25 (nove mil duzentos e setenta e
um reais, serviços estes de reparos e substituições de peças dos
rodapés; lixamento de trechos de paredes e tetos para remoção de
manchas de umidade e mofo; remoção de espelhos de tomadas, de
interruptores e lustres, para receber pintura; pintura geral de tetos e
paredes, com recolocação de espelhos de tomadas, interruptores e
lustres; limpeza geral dos armários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-41.2017.8.26.0002 -Voto no
6
De outro lado, quanto ao valor do
aluguel, o qual a requerente pretende se ver ressarcida, eis que o
locatário desocupou o imóvel locado, restou provado que o imóvel
estava alugado a Carlos Roberto por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos
reais) mensais e pelo prazo determinado de 30 meses, sendo certo
que citado locatário entregou as chaves do imóvel em 05/10/2016,
sem o pagamento da multa, em função dos problemas de infiltração,
umidade e mofo ora discutidos (fls. 118/121), o que foi confirmado
pela testemunha Sonia em juízo (fl. 511).
Diante disso, correta a condenação do
condomínio em reparar os lucros cessantes, os quais se referem
àquilo que a autora deixou de auferir a título de aluguéis (R$
1.600,00 mensais) entre o período de 05/10/2016 e 19/06/2017.
Em último, devida ainda a restituição
do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) efetivados como desconto do
valor do aluguel para a inquilina realizar reforma no imóvel, entre
novembro de 2017 a dezembro de 2018 e, como bem fundamentado
em primeiro grau, no curso da referida locação, foi realizada
perícia, que estimou os reparos pendentes, em dezembro de 2018, no
valor de R$ 9.271,25 (nove mil duzentos e setenta e um reais e vinte
e cinco centavos), assim, tal desconto dado até referido mês, serviu
ao reparo de danos não mais encontrados pelo perito, sendo devida,
portanto a restituição.
Em última análise, ao contrário do
quanto alegado pelo condomínio requerido, o laudo apresentado,
corretamente elaborado deve prevalecer, diante dos elementos de
convicção colhidos, o que faz com que o valor apurado para as
indenizações seja mantido.
Verifica-se que o citado laudo foi
realizado de modo adequado e regular, devendo o valor apurado
pelo “expert” prevalecer, como foi feito na decisão de primeiro
grau, que certamente atende ao princípio da Justa Indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012005-41.2017.8.26.0002 -Voto no
7
No mais, é certo ainda que o
recorrente nada trouxe a refutar as considerações e provas
existentes nos autos, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões (folhas 638/644), os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% (dez por
cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento), com base no
artigo 85, parágrafo 11o do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação do condomínio requerido, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR